Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711463-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO CORREIA DO NASCIMENTO, LEONARDO CORREIA DO NASCIMENTO, MICHELE RAYANA DOS SANTOS SILVA, L. D. S. C. EMBARGADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O À parte Embargada para, querendo, manifestar-se em relação aos Embargos de Declaração opostos no ID 74172029, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator